Tribunal: TRF3
Processo: 5003456-49.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1066/1327)

5003456-49.2025.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003456-49.2025.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: WALTER MACHADO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDILSON DOS SANTOS CARDOSO - SP401201-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO BAPTISTA ROSA E MELLO NETO - SP308514-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. FRENTISTA EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. PERICULOSIDADE POR EXPOSIÇÃO A INFLAMÁVEIS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL EM PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, em ação de reconhecimento de tempo de serviço especial para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade de atividades exercidas pelo autor. A autarquia insurge-se contra o reconhecimento do labor exercido na função de frentista em posto de revenda de combustíveis, ao argumento de inexistir comprovação de exposição a agentes nocivos e de não haver previsão legal de enquadramento por categoria profissional ou presunção de periculosidade para atividades em postos de combustíveis.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o exercício da função de frentista em posto de revenda de combustíveis pode ser reconhecido como tempo de serviço especial para fins previdenciários.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo admitido, até 28/04/1995, o enquadramento por categoria profissional ou pela demonstração de exposição a agentes nocivos, conforme os Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

A atividade de frentista em posto de revenda de combustíveis envolve manipulação direta de substâncias inflamáveis, configurando situação de periculosidade prevista na NR-16 da Portaria n. 3.214/1978, Anexo 2, que classifica como perigosas as atividades realizadas em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.

A anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social comprova o exercício da função de frentista, sendo suficiente para o enquadramento como atividade especial em período anterior à Lei n. 9.032/1995.

A jurisprudência desta Corte reconhece a periculosidade inerente ao trabalho de frentista em postos de combustíveis, admitindo o enquadramento da atividade como especial em razão do risco decorrente do manuseio de inflamáveis.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Até a edição da Lei n. 9.032/1995, admite-se o reconhecimento de atividade especial por enquadramento em categoria profissional.

O exercício da função de frentista em posto de revenda de combustíveis caracteriza atividade especial por periculosidade decorrente da manipulação de inflamáveis.

A anotação em CTPS que comprova o exercício da atividade de frentista é suficiente para o enquadramento especial no regime jurídico anterior à Lei n. 9.032/1995.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; EC n. 103/2019, art. 25, § 2o; Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979; Decreto n. 2.172/1997; Portaria n. 3.214/1978, NR-16; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090; TRF3, APELREEX 0006003-83.2013.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 29.11.2016; TRF3, APELREEX 0009806-95.2012.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, j. 28.09.2017; TRF3, REO 0008140-98.2008.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 19.09.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003456-49.2025.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDILSON DOS SANTOS CARDOSO - SP401201-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO BAPTISTA ROSA E MELLO NETO - SP308514-A

APELADO: WALTER MACHADO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual a parte autora busca o reconhecimento de atividade especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou procedente em parte o pedido para:

"condenar o INSS a reconhecer, como tempo especial, os períodos de trabalho para as empresas Viação Urbana Transleste Ltda (de 08/03/1979 a 05/01/1982), Auto Posto Potyra Ltda (de 01/10/1988 a 22/04/1993) e Auto Posto Algo Mais Ltda (de 04/10/1993 a 28/04/1995). Condeno o INSS em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Condeno, também, a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, aplicando-se a suspensão da exigibilidade do pagamento enquanto o autor mantiver a situação de insuficiência de recursos que deu causa à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do §3o, do artigo 98, do CPC. Custas na forma da lei ..."

Inconformada, a autarquia interpôs apelação insurgindo-se apenas em relação ao enquadramento do lapso especial de 1o/10/1988 a 22/4/1993, à míngua de comprovação de exposição a agentes nocivos.

Salienta não haver previsão legal de enquadramento por categoria profissional, tampouco presunção legal de periculosidade para as atividades ocupacionais desenvolvidas em postos revendedores de combustíveis.

Ao final, prequestionou a matéria para fins recursais, com vistas a possível manejo de recursos aos tribunais superiores.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum, passo à análise das questões efetivamente impugnadas pela parte em recurso.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Dos Agentes Químicos - Óleos e Graxas

Ainda que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao julgar o Tema 298, tenha firmado entendimento pela insuficiência da exposição genérica a óleos e graxas para fins de reconhecimento de atividade especial, esta Corte admite o enquadramento da exposição a tais agentes quando forem derivados de petróleo, especialmente os hidrocarbonetos aromáticos, os quais são classificados como potencialmente cancerígenos, conforme disposto na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014.

A jurisprudência predominante tem assentado o entendimento de que a exposição a hidrocarbonetos aromáticos dispensa a mensuração quantitativa, sendo possível o reconhecimento da especialidade da atividade com base na periculosidade intrínseca à natureza do agente, nos termos da legislação previdenciária e da regulamentação vigente.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema n. 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da natureza especial da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se promover o enquadramento, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I – A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada;

II – Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI;

III – Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data de vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento do caráter nocente da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho – LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos citados Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a prejudicialidade do ofício, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a natureza especial do período de:

(i) 1o/10/1988 a 22/4/1993- consta anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da função de frentista do autor em posto de revenda de combustíveis, situação passível de enquadramento como atividade especial, em virtude da ocupação profissional, consoante jurisprudência desta Corte.

Com efeito, a atividade de "frentista" é considerada perigosa nos termos da Portaria n. 3.214/1978, NR-16, Anexo 2 ("Atividades e Operações Perigosas com Inflamáveis"), item 1, letra "m" ("nas operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos") e item 3, letras "q" ("abastecimento de inflamáveis") e "s" ("armazenamento de vasilhames que contenham inflamáveis líquidos ou vazios não desgaseificados ou decantados, em locais abertos"); e o Supremo Tribunal Federal, por força da Súmula 212, também reconhece a periculosidade do trabalho do empregado de posto de revenda de combustível líquido.

Nesse sentido: TRF3, APELREEX 00060038320134036114, Nona Turma, Rel. Desembargador Federal Gilberto Jordan, e-DJF3 Judicial Data: 29/11/2016; TRF3, APELREEX 00098069520124036183, Décima Turma, Rel. Desembargador Federal Sergio Nascimento, e-DJF3 Judicial 1 Data: 28/9/2017; e TRF3, REO 00081409820084036183, Sétima Turma, Rel. Desembargador Federal Paulo Domingues, e-DJF3 Judicial Data: 19/9/2017.

Escorreita é a decisão do Juízo de origem.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. FRENTISTA EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. PERICULOSIDADE POR EXPOSIÇÃO A INFLAMÁVEIS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL EM PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, em ação de reconhecimento de tempo de serviço especial para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade de atividades exercidas pelo autor. A autarquia insurge-se contra o reconhecimento do labor exercido na função de frentista em posto de revenda de combustíveis, ao argumento de inexistir comprovação de exposição a agentes nocivos e de não haver previsão legal de enquadramento por categoria profissional ou presunção de periculosidade para atividades em postos de combustíveis.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o exercício da função de frentista em posto de revenda de combustíveis pode ser reconhecido como tempo de serviço especial para fins previdenciários.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo admitido, até 28/04/1995, o enquadramento por categoria profissional ou pela demonstração de exposição a agentes nocivos, conforme os Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

A atividade de frentista em posto de revenda de combustíveis envolve manipulação direta de substâncias inflamáveis, configurando situação de periculosidade prevista na NR-16 da Portaria n. 3.214/1978, Anexo 2, que classifica como perigosas as atividades realizadas em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos.

A anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social comprova o exercício da função de frentista, sendo suficiente para o enquadramento como atividade especial em período anterior à Lei n. 9.032/1995.

A jurisprudência desta Corte reconhece a periculosidade inerente ao trabalho de frentista em postos de combustíveis, admitindo o enquadramento da atividade como especial em razão do risco decorrente do manuseio de inflamáveis.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Até a edição da Lei n. 9.032/1995, admite-se o reconhecimento de atividade especial por enquadramento em categoria profissional.

O exercício da função de frentista em posto de revenda de combustíveis caracteriza atividade especial por periculosidade decorrente da manipulação de inflamáveis.

A anotação em CTPS que comprova o exercício da atividade de frentista é suficiente para o enquadramento especial no regime jurídico anterior à Lei n. 9.032/1995.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; EC n. 103/2019, art. 25, § 2o; Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979; Decreto n. 2.172/1997; Portaria n. 3.214/1978, NR-16; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090; TRF3, APELREEX 0006003-83.2013.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 29.11.2016; TRF3, APELREEX 0009806-95.2012.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, j. 28.09.2017; TRF3, REO 0008140-98.2008.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 19.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão